Tribunal: TJES
Processo: 0016988-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016988-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA PELA LEI N. 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA, SEM EFEITO RETROATIVO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação em ação regressiva de indenização ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

2.
A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos novos critérios de correção monetária e juros de mora introduzidos pela Lei n. 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à atualização dos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, bem como se é cabível a aplicação dos novos critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A Lei n. 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ser utilizado como índice de correção monetária e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, deve ser aplicada como taxa de juros de mora.

5. Omissão reconhecida no acórdão embargado quanto à aplicação dos novos parâmetros.

6. Os novos critérios devem ser aplicados imediatamente, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, sem efeito retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos de declaração providos para suprir a omissão e definir que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros de mora aplicados conforme a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, sem efeito retroativo.

Tese de julgamento
: 1. A Lei n. 14.905/2024 deve ser aplicada imediatamente aos casos pendentes, sem efeito retroativo, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, como taxa de juros de mora.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016988-30.2020.8.08.0024.

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou a embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; e 2) devem ser aplicados os “parâmetros estabelecidos pela referida Lei, 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros”.

Requer
eu o provimento do recurso
para ser “sanada a omissão acima”.

O recurso deve ser provido.

A Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, dentre outras disposições,
modificou
a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, que passaram a prever o seguinte:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Os novos
índices
de correção monetária e de juros de mora devem ser aplicados imediatamente após a entrada em vigor das mencionadas alterações
legislativas
, mas evidentemente sem efeito retroativo.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para suprir a omissão
reconhecida
e definir que,
após a entrada em vigor da
Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024,
deve ser adotado, sem efeito retroativo, como índice de correção monetária o IPCA
e como taxa de juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzido o índice de atualização monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.